Tribunal: TJBA
Processo: 8009114-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009114-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: LUZIA MARLENE VIVEIROS MACHADO

Advogado(s)
:
DEBORA CARVALHO REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA PARA
COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEUROMONITORIZAÇÃO INTRAOPERATÓRIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC.
MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA.
AGRAVO DESPROVIDO.

A controvérsia recursal envolve a análise da presença dos requisitos autorizadores à manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau, que determinou à operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgia com neuromonitorização intraoperatória, conforme prescrição médica. O recurso da agravante pretende a suspensão da decisão, alegando ausência de urgência e excesso na fixação das astreintes.

A análise do periculum in mora e da verossimilhança das alegações, à luz do art. 300 do CPC, deve considerar o direito fundamental à saúde, protegido constitucionalmente. Restou demonstrada a urgência do procedimento e a necessidade dos materiais requeridos, inclusive com risco de lesão neural irreversível, bem como a prevalência da prescrição do médico assistente.

Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 469 do STJ, sendo vedadas cláusulas contratuais abusivas. A multa cominatória, arbitrada em valor compatível e razoável, possui função coercitiva e não se mostra excessiva ou desproporcional.

Dessa forma, não estando presentes os pressupostos do art. 995, p.u., do CPC para a concessão do efeito suspensivo, e sendo adequada a medida antecipatória deferida, impõe-se a negativa de provimento ao recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Súmulas e precedentes citados:
Súmula 469/STJ; TJ-RJ, AI 00076941520238190000, j. 09/05/2023; TJ-SP, AI 2131122-68.2024.8.26.0000, j. 16/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8009114-35.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como AGRAVANTE, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE, e, como AGRAVADA, LUZIA MARLENE VIVEIROS MACHADO.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto condutor.